Tribunal: STF
Processo: HC 262650
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 997.177/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §13, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença: 



    [...] o denunciando e a vítima Franciele viveram em união estável durante cerca de 09 anos e desse relacionamento tiveram 02 filhos. Durante o transcurso dessa união, o denunciando agrediu a vítima diversas vezes, ora de forma verbal, ora fisicamente. Após o fim do relacionamento, ocorrido cerca de 15 dias antes dos fatos, a vítima e seus filhos foram para a residência da mãe dela, a vítima Silvana. Consta que o denunciando foi à casa de Silvana levar o filho que tem com a vítima Franciele. Ao ser recepcionado por Franciele, o denunciando empurrou o portão, ingressou na casa e perguntou sobre o celular dela e começou a vasculhar os cômodos a procurado do celular, foi quando Silvana pediu para ele ir embora. Alterado, o acusado deu um forte empurrão na vitima Silvana, e deu vários murros na vitima Franciele, atingindo-a na cabeça e rosto. Quando Silvana conseguiu se recuperar do empurrão, colocou o denunciado para fora de casa, e ele alterado, gritava e ameaçava a vítima Franciele.



    [...]



    Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas e a reincidência do réu, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, por entender que é suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente nesta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação. Assim, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 



    2. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “a reincidência, por si só, não é critério a impor o regime penitenciário mais gravoso para a execução da pena privativa de liberdade: é necessária a análise da culpabilidade do fato como um todo”; e (b) “o regime semiaberto prejudica não só apenas o Paciente, mas também os seus filhos, que dependem do mesmo para sobreviver”. Ao final, requer a concessão da ordem “para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena ao Paciente”. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente